Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Processo : 0726170-61.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 32464133 p. 2). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator